Tribunal: TJMT
Processo: 0001997-14.2011.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001997-14.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 314.520.510-20 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), BRASIL DA SILVA - CPF: 309.277.650-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS DA NORMALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

“O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

O afastamento da mora ocorre quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
,
em face da proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 0001997- 14.2011.8.11.0046, opostos por
IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pleito, limitando os juros remuneratórios em 12% ao ano, excluiu a comissão de permanência da atualização do saldo devedor e afastou a mora, ante ao reconhecimento da ilegalidade de encargos contratuais.

O Apelante alega, em síntese, a livre pactuação entre as partes, a legalidade do índice de correção monetária, bem como dos demais termos do contrato.

Sustenta que para os contratos de cédula rural pignoratícia ou cédula rural pignoratícia e hipotecária há previsão de que a correção monetária dos saldos devedores utilizaria o índice aplicado para a remuneração das cadernetas de poupança, observadas legislações e medidas provisórias contemporâneas.

Ressalta que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma a não ser exorbitante a ponto de penalizar uma das partes e, tão pouco irrisório de forma a não levar em conta o trabalho dispendido por uma das partes, devendo haver a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do Apelante.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença, para reconhecer as preliminares arguidas, dando provimento do recurso de apelação, nos termos de suas razões e condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões a Apelada argui a preliminar de ausência de interesse recursal.

Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

As razões de apelação foram complementadas, ante ao acolhimento dos embargos de declaração opostos, rechaçando o afastamento da mora, por ausência de fundamentação, bem como devido à inexistência de ilegalidade dos encargos contratados.

Requesta o “afastamento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com a consequente determinação e cobrança da multa moratória no patamar de 10%”, para afastar a limitação dos juros, para manter a comissão de permanência pactuada e reconhecimento da “constituição da mora dos apelados”.

A Certidão de ID. 76582025 - Pág. 3 consigna o decurso do prazo, sem a complementação das contrarrazões de recurso de apelação pela apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A Apelada aponta a ausência de interesse recursal do Apelante quanto às razões de recurso de apelação de
ID. 76581999 - Pág. 1/5 e 76582000 - Pág. 1/5
, vez que a correção monetária não foi modificada pela sentença, bem como não houve a condenação ao pagamento de honorário em 10% sobre o valor da condenação.

Denota-se da sentença que, de fato, as insurgências contidas nas razões de apelação não condizem com as alterações contratuais promovidas pelo
decisum
recorrido, de modo que se verifica a ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do
decisum
recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

O i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a importância do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constates no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo
) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., 2013, Pág. 604).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”.
(N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

Necessário ainda destacar que na complementação das razões de apelação, no pedido, o Apelante pugna pelo afastamento da limitação dos juros,
afastamento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e
a manutenção da comissão de permanência pactuada, alterações realizadas pela sentença recorrida.

Contudo, além da preclusão consumativa, vez que tais pontos não compreendem os termos dos embargos de declaração acolhidos, não contam com qualquer exposição de fundamentação no pleito a reforma.

Em relação aos honorários advocatícios, além de apontar fixação de honorário não condizente com o arbitrado pela sentença, pleiteia o arbitramento de honorários em favor do patrono do Apelante, entretanto, já realizado pela sentença.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar arguida e não conheço das razões de apelação de ID. 76581999 - Pág. 1/5 e 76582000 - Pág. 1/5.

VOTO - MÉRITO

O Apelante se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos, ao argumento de que indevido o afastamento da mora, ante a legalidade dos encargos previstos no contrato pactuado entre as partes.

A r. sentença julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos, a fim de determinar a limitação dos juros remuneratórios no patamar de 12% (doze por cento) ao ano e a exclusão dos encargos referentes à comissão de permanência quando da atualização do saldo devedor.

Havendo sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86, caput, do Novo CPC, distribuo igualmente entre os litigantes a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Outrossim, condeno os litigantes ao pagamento dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da parte contrária, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um, nos termos do art. 85, §8º, c/c §14, ambos do Novo Código de Processo Civil (...)” (ID. 76581994 - Pág. 4/5).

A Apelada opôs embargos de declaração, sendo estes acolhidos e complementado o dispositivo sentencial:

“(...) Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a mora ante o reconhecimento da ilegalidade de encargos contratuais.

No mais, permanece inalterado o decisum vergastado. (...) (ID. 76582013 - Pág. 1).

Quanto ao pleito a reforma do
decisum
recorrido que afastou a mora, imperativo considerar que não houve modificação da sentença em relação aos juros remuneratórios e comissão de permanência.

Sendo os juros remuneratórios encargo referente ao período da normalidade, sua redução e manutenção implicam em afastamento da mora.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NA ORIENTAÇÃO CONSTANTE DA SÚMULA 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO DISPOSTO PELO ARTIGO 932, INCISO V, ALÍNEAS “A”, “B” E “C” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA EM PERCENTUAL SUPERIOR À MÉDIA AUFERIDA PELO BACEN PARA O PERÍODO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO.
MORA. SOMENTE A EXIGÊNCIA DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS ILEGAIS DESCARACTERIZA A MORA DO DEVEDOR. CASO CONCRETO EM QUE PRESENTE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DA NORMALIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70084878024, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 18-01-2021)

Com tais apontamentos, conclui-se que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação e nesta
, nego provimento
, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021